Tribunal: TJBA
Processo: 8185473-31.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8185473-31.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAROLINA ARAUJO MELO

Advogado(s)
:
LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO, LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI registrado(a) civilmente como LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI

APELADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

Ementa: Recurso de Embargos de Declaração
Simultâneos
em Apelação. Direito Processual Civil e do Consumidor.
Honorários advocatícios sucumbenciais. Base de cálculo. Proveito econômico mensurável. Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. Venda casada. Repetição do indébito em dobro. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em Exame

1.
Embargos de declaração opostos pela parte autora e pela instituição financeira contra acórdão que reconheceu a prática de venda casada em contrato de financiamento, determinou a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente a título de seguro e fixou honorários advocatícios sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido. A autora sustenta omissão quanto à alegada
irrisoriedade
dos honorários fixados sobre o proveito econômico, requerendo a adoção do valor da causa como base de cálculo. A instituição financeira, por sua vez, aponta omissões e obscuridades relativas à voluntariedade da contratação do seguro, à repetição em dobro do indébito e à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. Questão em Discussão

2.
Há três questões em discussão: (I) definir se a fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido afronta o art. 85, § 2º, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
diante da
alegada
irrisoriedade
da verba; (II) estabelecer se o acórdão foi omisso quanto ao reconhecimento da venda casada e à repetição em dobro do indébito; e (III) determinar se há obscuridade ou
bis in idem
na consideração conjunta dos valores restituídos e das parcelas vincendas reduzidas para fins de apuração do proveito econômico.

III. Razões de Decidir

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo inviável sua utilização para rediscussão do mérito da decisão embargada.

4. O acórdão observa a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, segundo a qual, a fixação equitativa dos honorários advocatícios possui caráter excepcional, inaplicável na hipótese em que o proveito econômico é líquido, mensurável e expressivo, abrangendo tanto a restituição dos valores indevidamente pagos quanto a redução das parcelas do financiamento.

5. A redução da prestação contratual de R$ 1.348,13 (mil trezentos e quarenta e oito reais e treze centavos) para R$ 846,59 (oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), com economia mensal de R$ 501,54 (quinhentos e um reais e cinquenta e quatro centavos), incidente sobre 55 (cinquenta e cinco) parcelas vincendas, evidencia expressivo proveito econômico, afasta a alegação de
irrisoriedade
da verba honorária e inviabiliza a adoção do valor da causa como base de cálculo, em observância ao art. 85, § 2º, do Código de P
rocesso
C
ivil
.

6. O acórdão enfrentou expressamente as teses suscitadas pelas partes, reconhecendo a configuração da venda casada diante da ausência de demonstração da liberdade de escolha do consumidor quanto à seguradora,
além d
a repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
e da orientação do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, inexistindo
bis in idem
na composição
do proveito econômico, mas apenas benefícios patrimoniais
distintos e
complementares
,
decorrentes do êxito da demanda.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de declaração
rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
s
Recurso
s
de Embargos de Declaração
Simultâneos
em Apelação nº
8185473-31.2025.8.05.0001
, tendo como partes
CAROLINA ARAUJO MELO
e
BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A
, na qualidade de embargantes e embargados.

Pelo exposto,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
REJEITAR AMBOS

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
, nos termos do voto do Relator.